Tribunal: TJBA
Processo: 0002040-12.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002040-12.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: ELIZABETE ILDEFONSO DOS SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STF E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elizabete Ildefonso dos Santos em Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais devidas nos anos de 2007 e 2008 e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Município sustenta, em síntese, ausência de prova da prestação de serviço, prescrição de parte das verbas, impossibilidade de condenação por dano moral e necessidade de adequação dos critérios de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição das verbas pleiteadas; (ii) verificar se a autora comprovou o vínculo e a prestação de serviço ao Município; (iii) analisar a possibilidade de indenização por dano moral em decorrência do inadimplemento salarial; (iv) adequar os critérios de correção monetária e juros de mora às normas constitucionais e jurisprudência vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prejudicial de prescrição quinquenal deve ser rejeitada, pois os créditos postulados referem-se aos anos de 2007 e 2008, e a ação foi ajuizada em 2009, dentro do prazo legal de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932. 4. Demonstrado o vínculo estatutário da autora com o Município por meio de Decreto de Nomeação, recai sobre o ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas, o que não foi feito, sendo inaplicável a alegação genérica de caos administrativo ou dificuldades financeiras. 5. O não pagamento de salários, embora constitua inadimplemento contratual grave, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, ausente comprovação de abalo psíquico concreto ou violação a direitos da personalidade. 6. O critério de correção monetária fixado na sentença deve ser revisto, pois a TR (Taxa Referencial) foi considerada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), devendo ser substituída pelo IPCA-E até 08.12.2021. 7. A partir de 09.12.2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados e compensados exclusivamente pela Taxa Selic, aplicada uma única vez até o pagamento, conforme art. 3º da referida EC. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 373, II, 931, 937, 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1770193/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 08.02.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000480-18.2017.8.05.0069, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002040-12.2009.8.05.0264, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GONGOGI e como apelado ELIZABETE ILDEFONSO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA